Tribunal: TJSP
Processo: 2048604-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelas coexecutadas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executadas, compromissárias vendedoras, que não juntaram a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelas coexecutadas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executadas, compromissárias vendedoras, que não juntaram a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida - Recurso desprovido.